Tribunal: STF
Processo: RE 1443126
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EQUIPARAÇÃO A FILHO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 6º DO ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.271. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “No tocante ao menor sob guarda, consoante entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.411.258 (Tema 732), trata-se de figura equiparada a filho, na trilha do disposto no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, exigindo-se, além da comprovação dessa condição, a demonstração da dependência econômica, a qual, no casos dos autos, restou devidamente comprovada, nos termos da sentença” (fl. 4, e-doc. 149).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 169).



    2. O recorrente alega contrariados os arts. 2º e 97 da Constituição da República; o § 6º do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019; e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera a “impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no §6º, do art. 23, da referida Emenda. Com efeito, baseia a Autarquia seu apelo extremo no fato incontornável de ter a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 23, § 6º, deixado expresso que ‘equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica’, vedando, portanto, interpretações extensivas que equiparem a filho o menor sob guarda. O acórdão recorrido aplicou, contudo, o entendimento formado no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, autorizando a concessão do aludido benefício, embora nesse julgado o STF tenha assentado que seu objeto se limitaria aos benefícios concedidos antes da reforma da previdência, afrontando diretamente o disposto no art. 23, §6º da EC nº 103/19” (fl. 2, e-doc. 183).



    Sustenta que “reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão ora recorrido, pois afasta a incidência da norma prevista no art. 23, §6º, da Emenda Constitucional" (fl. 3, e-doc. 183).



    Salienta que “a vedação da equiparação do menor sob guarda ao filho, a partir de 14/11/2019, ganhou status de norma constitucional ante o art. 23, § 6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019. (...) Nesse ponto, há de se salientar que o texto da EC nº 103/2019 não foi objeto da ADI nº 4.878 do STF, como assentado na Ementa do acórdão prolatado naquela ADI” (fl. 16, e-doc. 183).



    Alega que, “por força do artigo 2º, da CF/88, não cabe ao Poder Judiciário legislar estender a concessão de pensão por morte ‘ao menor sob guarda’ em contrariedade a novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 23, §6º, da EC n. 103/2019” (fl. 20, e-doc. 183).



    Pondera que, “na guarda, os pais do menor estão vivos e em pleno exercício do pátrio poder, o que faz com que o menor não perca a condição de seu dependente para fins previdenciários. Falecendo seus pais biológicos e seus guardiões, o menor teria a possibilidade de acumular as pensões provenientes de seus pais com as pensões provenientes de seus guardiões, o que poderia representar o recebimento de três ou até mesmo quatro pensões pelos mesmos!” (fl. 23, e-doc. 183).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de demanda em que a parte autora postula a concessão do benefício de pensão por morte de Sergio Luiz Ambos Moreira, falecido em 16/05/2021, na condição de netos (menor sob guarda) do de cujus. (...)



    Como se sabe, a pensão por morte é devida, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91, ‘ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não’, incluindo-se, dentre os beneficiários, o ‘filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave’. 



    Inicialmente, importante salientar que a figura do menor sob guarda foi excluída do rol dos dependentes previdenciários com a edição da Lei nº 9.528/97, lá permanecendo apenas a figura do menor tutelado. 



    Porém, a matéria em discussão no presente incidente foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 11/10/2017 (REsp. n. 1.411.258 - Tema 732), sendo fixada a tese de que 'o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária'. Assim constou na ementa do julgado: (...)



    Outrossim, as alterações legislativas promovidas pela EC n. 103/2019 não afastam as presentes conclusões, consoante já decidiu essa Turma Recursal (5022549-48.2021.4.04.7108, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDRÉ DE SOUZA FISCHER, julgado em 18/10/2022): (...)



    No caso dos autos, observo inexistir controvérsia no tocante à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que estava aposentado na data do óbito (evento 1, PROCADM9, f. 24). 



    O recurso do INSS ataca, apenas, a possibilidade jurídica de o menor sob guarda ser considerado dependente previdenciário, sem questionar a dependência econômica. 



    No tocante ao menor sob guarda, consoante entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.411.258 (Tema 732), trata-se de figura equiparada a filho, na trilha do disposto no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, exigindo-se, além da comprovação dessa condição, a demonstração da dependência econômica, a qual, no casos dos autos, restou devidamente comprovada, nos termos da sentença. 



    Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré no ponto” (fls. 1-4, e-doc. 149).



    No voto proferido nos embargos de declaração consta:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré objetivando seja sanada omissão no voto embargado e o prequestionamento da matéria. 



    No entanto verifico não haver qualquer omissão no voto embargado, o qual refutou as alegações da parte ré no tocante à referida impossibilidade de concessão de benefício de pensão por morte ao menor sob guarda após as alterações promovidas pela EC nº 103/2019” (fl. 1, e-doc. 169).



    4. Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 se argumenta que: “O capítulo da pensão é um caso à parte na questão da falta de razoabilidade, que é o teor desta Emenda [103/2019], que se põe em confronto junto ao STF. O pedido é sem dúvida para que sejam suprimidos todos os artigos do tema em face da conexão e do encadeamento lógico delas. Em termos de narrativa jurídica, as normas violam o direito de recebimento do benefício após o pagamento. E por isso, o direito de propriedade. A pensão por morte não é um favor. Pensão não é benesse estatal. O contribuinte paga para deixar a proteção para o seu dependente. (...) Nessa ordem, não há espaço para violação à vedação de confisco e direito de propriedade e negativa de recebimento de benefício pelo qual se pagou. Em termos constitucionais, há que se impor o ARRASTAMENTO de diversas normas por conta da inconstitucionalidade da norma principal” (fls. 36-37, doc. 1).



    Um dos pedidos formulados naquela ação é para “declarar a inconstitucionalidade por arrastamento dos §§ 1º, 2º, I e II, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 23 e §§ 1º, I, II e III, 2º, I, II, III, IV, 3º, 4º e 5º do art. 24 ambos da EC nº 103/2019, em razão da inconstitucionalidade dos caput dos arts. 23 e 24 da EC nº 103/2019” (fl. 109, e-doc. 1).



    5. O pedido formulado pelo recorrente é “para, reconhecendo-se a constitucionalidade do §6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC nº 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (fl. 26, e-doc. 183).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer que “as alterações legislativas promovidas pela EC n. 103/2019 não afastam as presentes conclusões”, a Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul determinou que “o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica”. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo, em caso idêntico:



    “Anote-se que, conforme destacado no julgamento dos embargos declaratórios, ‘os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda’, pelo que permanece aplicável a referida norma constitucional até eventual deliberação do Plenário em sentido contrário.



    No tocante à declaração de inconstitucionalidade das ‘disposições da EC n.º 103/2019 sobre pensão por morte’, observa-se que nesta Corte tramita a ADI nº 6.271/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se analisará, dentre outras questões, a constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento das mencionada ADI nº 6.271/DF. (...)



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.271/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta” (RE n. 1.443.099, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 27.6.2023).



    6. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul para que se aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 e, após o julgamento do paradigma, seja a conclusão judicial aplicada ao caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora